Tribunal: TJDFT
Processo: 0742882-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 3a VARA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE TAGUATINGA E 2a VARA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE TAGUATINGA. AÇÃO AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. MAIOR INCAPAZ. ALVARÁ PARA ALIENAÇÃO DE COTA PARTE DE IMÓVEL. ANTERIOR AÇÃO DE CURATELA NO JUÍZO SUSCITANTE. INEXISTÊNCIA DE PREVENÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1. Inexiste qualquer vínculo entre a Ação de Curatela e a que deu origem ao presente conflito (Ação de Alienação Judicial de Imóvel), uma vez que nesta não haverá discussão sobre a interdição.

2. Desse modo, não há motivo para que o Juízo em que foi discutida a curatela seja o competente para o processamento e julgamento da Ação de Autorização Judicial, de alienação de coisa comum indivisível, para obtenção do alvará judicial, porquanto a ação originária não há qualquer vinculação às causas que justificaram a interdição, não havendo, portanto, prevenção.

3. Conflito negativo de competência conhecido, para declarar competente o Juízo Suscitado – da 2a Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Taguatinga-DF.